Tribunal: TJBA
Processo: 8105300-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8105300-54.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCIANO MARINHO DA SILVA Advogada: GABRIELA DUARTE DA SILVA (OAB: BA 59.283-A) APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADOS Advogados: JOSÉ REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB: SP 146.428-A) E RENATA GHEDINI RAMOS (OAB: SP 23.0015-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO INICIAL. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO, ACOMPANHADO DE DOCUMENTO PESSOAL DO RECORRENTE. INADIMPLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. REGULAR INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR/APELANTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR/CESSIONÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8105300-54.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.